Tribunal: TJDFT
Processo: 0001191-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR. BEM FURTADO. COMPORTAMENTO. REPROVAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em desfavor de acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância.
2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de serem requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica.
3. No caso concreto, os bens subtraídos não possuíam valor inexpressivo, visto que superiores a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de o comportamento da parte embargante não ter o reduzido grau de reprovabilidade necessário para ser considerado irrelevante para o direito penal, ao reiterar sucessivos furtos em continuidade delitiva contra o mesmo estabelecimento comercial.
4. Embargos Infringentes conhecidos e improvidos.